Tribunal: TJMT
Processo: 1026939-17.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026939-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGUES MARQUES - CPF: 061.252.021-86 (AGRAVANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE ADMITIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO E NÃO CONCEDEU A REMIÇÃO PELO ESTUDO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, EM RAZÃO DE A PRETENSÃO RELACIONADA À REMIÇÃO TER SIDO ALCANÇADA, EM SUA TOTALIDADE, NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 2. REQUESTADA A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO EM TRÊS CONDENAÇÕES DISTINTAS, COM FULCRO NOS DECRETOS PUBLICADOS NOS ANOS DE 2017, 2016 E 2015 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES NOS DECRETOS PRESIDENCIAIS – AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.

O recurso interposto pela d. defesa ressai parcialmente conhecido, tendo em vista que a pretensão relacionada à remição pelo estudo foi deferida, na sua totalidade, em decisões proferidas pelo magistrado a quo, resultando na perda do interesse recursal e na inviabilidade de apreciação da temática por esta instância revisora.

2.

Incabível conceder o indulto natalino nas ações penais destacadas pela d. defesa, porquanto ausentes os requisitos objetivos previstos nos decretos presidenciais, isto é, o recorrente não resgatou o quantum de pena necessário para o deferimento do perdão presidencial.

3.

Agravo em execução parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GUSTAVO RODRIGUES MARQUES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GUSTAVO RODRIGUES MARQUES
contra a r. decisão de ID
190490159 - Pág. 15 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0011766-32.2017.8.11.0015, que
indeferiu o pedido de indulto natalino

no âmbito das ações penais n.º

0001020-76.2015.8.11.0015, n.º 0002263-21.2016.8.11.0015 e n.º 0019213-08.2016.8.11.0015, bem como
rejeitou a remição de pena pelo estudo
, por se tratar de conclusão de ensino fundamental obtido pela aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Nas razões recursais disponíveis no ID 190490153, o recorrente almeja a
concessão do indulto natalino
para as condenações vistas:

(i)
na ação

n.º
0002263-21.2016.8.11.0015
,
com fulcro no art. 4.º do Decreto n.º 8.940/16 ou com base no art. 1.º, inciso IV, do Decreto n.º 9.246/17, por ter cumprido, àquele tempo, 1⁄4 (um quarto) da reprimenda imposta;
(ii)
na ação

n.º 0001020-76.2015.8.11.0015
, com fulcro no art. 1.º, inciso XV, Decreto n.º 8.615/15, pois, quando da publicação do normativo, havia resgatado mais de 1/6 (um sexto) da pena, e
(iii)
na ação
n.º 0019213-08.2016.8.11.0015
, com fulcro art. 1.º, inciso I, segunda parte, do Decreto n.º 9.246/17, por ter quitado mais de 1/3 (um terço) da pena imposta, quando da publicação da norma.

Cumulativamente, vindica
o reconhecimento da remição pelo estudo
, na ordem de 310 (trezentos e dez) dias, mencionando que concluiu o ensino
fundamental
e
médio
, por meio de aprovação integral no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), nos termos exigidos pela Recomendação n.º 391/2021 do CNJ.

Em contrarrazões vistas no ID
190490155,
o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve parcialmente
a decisão reprochada, pois
reconheceu a remição de pena pelo estudo
, na ordem de
121 (cento e vinte um) dias
, em razão da conclusão do ensino
fundamental
, ocorrida no
ano de 2018
, assim como adotou outras providências relacionadas ao cálculo de pena, a exemplo de declarar 08 (oito) dias remidos, diante da leitura realizada nos meses de abril e maio de 2023, e de homologar 29 (vinte e nove) dias de remição pela frequência ao trabalho, consoante se vê no ID
190490154.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
198002185,
opina pelo
desprovimento

do agravo
em execução penal, valendo-se,
per relationem
, dos fundamentos lançados nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, todavia,
ao realizar o juízo de retratação, o magistrado
a quo

modificou

parte do seu entendimento
quanto à remição de pena pelos estudos e, especificamente no tocante à conclusão do
ensino fundamental
ocorrida no ano de 2018, por meio da aprovação do reeducando no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA),
declarou remidos o total de
121 (cento e vinte um) dias de pena.

Outrossim, cotejando os movimentos virtuais realizados no processo executivo de pena, vislumbra-se que, em
14/11/2023
, sobreveio a
prolação de nova decisão judicial
(Movimento 213.1), na qual o julgador,
dentre outras providências
:
(i)
acolheu o pedido defensivo e
concedeu ao ora recorrente o acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias remidos
, em razão da conclusão do
ensino fundamental
[ano 2018], somando
44 (quarenta e quatro) dias
de pena efetivamente cumprida ao
quantum
anteriormente remido; e
(ii)

reconheceu a remição pelo estudo
, em razão da conclusão do
ensino médio
por meio da aprovação no ENCCEJA, ocorrida no
ano de 2021
, considerando
133 (cento e trinta e três) dias
de pena efetivamente cumprida.

Aliás, tais benefícios aliados à concessão de outros períodos de remição pela leitura e trabalho
possibilitaram ao ora recorrente a progressão de regime

para o semiaberto
, nos termos da decisão proferida em
17/11/2023
(Movimento 227.1), devidamente cumprida na mesma data (Movimento 241.1).

Nessa ordem de ideias, no tocante ao pedido de concessão da remição pelo estudo,
a d. defesa perdeu o interesse recursal
, à medida que tal pretensão fora totalmente alcançada ainda no primeiro grau de jurisdição,
motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do agravo em execução penal.

Feitos tais apontamentos, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória, encartado no ID
190490159 - Pág. 90 e ss.,
que o recorrente
GUSTAVO RODRIGUES MARQUES
cumpre a pena privativa de liberdade total de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, atualmente em regime semiaberto, derivada as seguintes
condenações:

1.

Ação Penal n.º
0001020-76.2015.8.11.0015 (Comarca de Sinop – MT)
, na qual foi sancionado com
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/05/2015.

2.

Ação Penal n.º
0011500-45.2017.8.11.0015 (Comarca de Sinop – MT)
, na qual foi sancionado com
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, do Estatuto do Desarmamento c/c art. 307,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 15/02/2018.

3.

Ação Penal n.º
0008038-85.2014.8.11.0015 (Comarca de Sinop – MT)
, na qual foi sancionado com
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 310,
caput
do Código Penal [extinto] c/c art. 14,
caput
do Estatuto do Desarmamento c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/05/2016.

4.

Ação Penal n.º
0019213-08.2016.8.11.0015 (Comarca de Sinop – MT)
, na qual foi sancionado com
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 333,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/04/2017.

5.

Ação Penal n.º
1001782-65.2021.8.11.0015 (Comarca de Sinop – MT)
, na qual foi sancionado com
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 14/06/2021.

6.

Ação Penal n.º
0002263-21.2016.8.11.0015 (Comarca de Sinop – MT)
, na qual foi sancionado com
01 (um) ano e 08 (oito) meses reclusão,
pela prática do crime previsto no
art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/12/2016.

Nos termos relatados, a d. defesa requer a concessão de
indulto natalino
no tocante às condenações proferidas nos autos
n
.º
0001020-76.2015.8.11.0015
(item 1),
n.º 0019213-08.2016.8.11.0015
(item 4) e
n.º 0002263-21.2016.8.11.0015
(item 6), passando-se, pois, à análise das respectivas pretensões recursais.

1.

Da aplicação do indulto natalino nos autos da ação penal n.º
0002263-21.2016.8.11.0015 [item 06], com fulcro nos Decretos n.º 8.940/16 ou n.º 9.246/17:

No tocante à condenação proferida nos autos da ação penal n.º
0002263-21.2016.8.11.0015, referente ao cometimento do
crime de tráfico privilegiado
, com imposição de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a d. defesa aduz que o recorrente
faz
jus
ao indulto natalino, porquanto cumprira
mais de 1⁄4 (um quarto) desta sanção, nos termos exigidos pelo art. 4.

º do
Decreto n.º 8.940/16
, ou, ainda, a teor do disposto no art. 1.º, inciso IV, do
Decreto n.º 9.246/17.

O pedido
não merece
prosperar
.

Com efeito, no que refere à concessão de indulto natalino, o
art. 4.

º do
Decreto n.º 8.940/16
dispõe que
“
No caso dos
crimes previstos
no
caput
e no
§ 1º
, combinados com o
§ 4.º, do art. 33 da Lei nº 11.343,
de 2006
, quando a condenação tiver reconhecido a primariedade do agente, seus bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas ou inexistência de participação em organização criminosa, o
indulto somente será concedido
nas hipóteses do § 1º, do art. 1º deste Decreto e
desde que tenha sido cumprido um quarto da pena”

– destaquei.

A seu turno, o
art. 1.º, inciso IV, do Decreto n.º 9.246/2017
estabelece que o indulto natalino será concedido quando houver o cumprimento de
“(...)
um quarto da pena, se homens
, e um sexto da pena, se mulheres,
na hipótese prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos; (...)” –
destaquei.

Nada obstante às regras destacadas, os normativos publicados nos anos de
2016
e de
2017
estabelecem que, em havendo múltiplas condenações, as sanções impostas serão unificadas para efeito de contagem do indulto natalino, nos termos do art. 11 e no art. 12, respectivamente,
in verbis
:

“
Art. 11. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto até 25 de dezembro de 2016”.

“Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984”
.

No caso concreto, depreende-se que, ao tempo da publicação do
Decreto n.º 8.940/16
, além da condenação pelo crime de tráfico privilegiado, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o recorrente também possuía em seu desfavor outros
dois

éditos condenatórios transitados em julgado, estes exarados nos autos
n.º
0008038-85.2014.8.11.0015, na qual lhe fora imposta a reprimenda de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
[item 03] e nos autos n.º 0001020-76.2015.8.11.0015, em que lhe ressaiu fixada a sanção de
02 (dois) anos de reclusão
[item 01].

Observando o disposto no art. 11 do Decreto n.º 8.940/16, conclui-se que o recorrente possuía em seu desfavor a pena unificada de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
sendo este o parâmetro a ser sopesado para a aplicação do
coeficiente fracionário de 1⁄4 (um quarto), cujo resultado exige o cumprimento
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias
para a concessão do indulto natalino,
quantum
este não resgatado pelo ora recorrente.

Isso porque, a teor das informações constantes na aba “Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, existente no ‘SEEU’, ao tempo da publicação do decreto, o recorrente havia cumprido o total de
01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de pena
, montante
inferior
ao exigido pelo normativo, e, aliás, no qual já se encontra incluído o tempo de
prisão provisória
suportado nos autos da ação penal n.º 0019213-08.2016.8.11.0015 [item 05], cujo trânsito se perfectibilizou em 10/04/2017, isto é,
após
a publicação do Decreto n.º 8.940/16.

Desta feita, o recorrente
não preenche
os requisitos exigidos para a concessão do indulto natalino previsto para o ano de 2016, razão pela qual ratifica-se os termos da decisão hostilizada.

Idêntico raciocínio deve ser realizado em relação ao indulto natalino do
ano 2017
, pois, quando da publicação do Decreto n.º 9.246/17, para além da condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o recorrente possuía em seu desfavor
três
éditos condenatórios transitados em julgado, estes exarados nos autos
n.º
0008038-85.2014.8.11.0015, na qual lhe fora imposta a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
[item 03]; nos autos n.º 0001020-76.2015.8.11.0015, em que ressaiu fixada a pena de
02 (dois) anos de reclusão
[item 01] e nos autos n.º 0019213-08.2016.8.11.0015, em que lhe fora estabelecido a sanção de
02 (dois) anos de reclusão
[item 04].

Assim, observando o art. 12,
caput
,
Decreto n.º 9.246/17, o recorrente possuía em seu desfavor a pena unificada d
e
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, sendo este o parâmetro a ser sopesado para a aplicação do
coeficiente fracionário de 1⁄4 (um quarto), cujo resultado exige o cumprimento de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
para a concessão do indulto natalino,
quantum
este igualmente não alcançado pelo recorrente.

Isso porque, a teor das informações constantes na aba “Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, existente no ‘SEEU’, ao tempo da publicação do decreto presidencial, o recorrente havia cumprido o total de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias
, montante inferior àquele exigido pelo normativo para a concessão da benesse.

A propósito, tal
quantum
inclui o cumprimento de
02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena,
nos autos da ação penal n.º 0008038-85.2014.8.11.0015 [item 03]; de
09 (nove) meses e 02 (dois) dias de pena
, nos autos da ação penal n.º 0001020-76.2015.8.11.0015 [item 01]; e de
09 (nove) meses e 06 (seis) dias de pena,
nos autos da ação penal n.º 0019213-08.2016.8.11.0015 [item 04], a evidenciar que houve o cômputo de tempo de prisão provisória e do efetivo cumprimento de pena em ações penais distintas, mas que se relacionam com o indulto vindicado.

Com efeito, o recorrente
não preenche
os requisitos exigidos para a concessão do indulto natalino previsto para o ano de 2017, razão pela qual
convalidam-se
os termos da decisão hostilizada.

2. Do indulto natalino nos autos da ação penal n.º
0001020-76.2015.8.11.0015 [item 01], com fulcro nos Decretos n.º 8.615/2015:

Com relação à condenação proferida nos autos n.º
0001020-76.2015.8.11.0015, referente ao cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,

em regime inicial aberto,

a d. defesa aduz que o recorrente
faz
jus
ao indulto natalino, porquanto
cumprira
mais de 1/6 (um sexto) desta sanção
, nos termos exigidos pelo art. 1.

º, inciso XV, do Decreto n.º 8.615/2015.

O pedido
não merece
ser acolhido.

A teor do art. 1.º, inciso XV, do Decreto
n.º 8.615/2015, é cabível a concessão de indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras,
“(...) condenadas a pena privativa de liberdade sob o
regime aberto
ou
substituída
por pena restritiva de direitos, na forma do
art. 44 do Código Penal
, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015,
um sexto da pena, se não reincidentes
, ou um quinto, se reincidentes (...)”.

No caso concreto, ao tempo da publicação do
Decreto n.º 8.615/2015, o recorrente possuía em seu desfavor
uma única

a condenação transitada em julgado, exarada nos autos n.º
0001020-76.2015.8.11.0015 [item 01], referente à prática do crime de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,

a ser cumprida

em regime inicial aberto.

Em sendo assim, para a concessão do indulto natalino do ano de 2015, sopesando-se o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), far-se-ia imperioso o cumprimento de
04 (quatro) meses de pena
,
quantum
este não alcançado, pois a
teor das informações constantes na aba “Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, existente no ‘SEEU’, ao tempo da publicação do normativo, o recorrente havia cumprido apenas
03 (três) meses e 02 (dois) dias da pena que lhe fora imposta.

Cumpre registrar que o trânsito em julgado da condenação nos autos da ação penal n.º 0008038-85.2014.8.11.0015 somente se deu em 09/05/2016, isto é,
posteriormente
à publicação do
Decreto n.º 8.615/2015,
razão pela qual o resgate ali existente não deve sopesado para a análise do requisito objetivo, sequer no que se refere ao tempo de prisão provisória.

Nesse sentido, o c. STJ estabelece que
“A condenação, que transitou em julgado para a defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma legal, não deve ser considerada para fins de concessão do indulto, nos termos dos artigos 1º, inciso II, 6º e 8º, do Decreto n. 8.615/2015
(...)”.
(AgRg no HC n. 441.551/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018.).

Com efeito, o recorrente
não preencheu o requisito objetivo
para concessão do indulto natalino do ano de 2015, razão pela qual
ratificam-se
os termos da decisão ora impugnada.

3.

Do indulto natalino nos autos da ação penal n.º
0019213-08.2016.8.11.0015 [item 04], com fulcro nos Decretos n.º 9.246/2017:

No tocante à condenação proferida nos autos da ação penal n.º
0019213-08.2016.8.11.0015 [item 04], referente ao cometimento do
crime de corrupção ativa
, com imposição de
02 (dois) de reclusão
, a d. defesa aduz que o recorrente
faz
jus
ao indulto natalino, porquanto cumprira
mais de 1/3 (um terço) desta sanção, nos termos exigidos no art. 1.º, inciso I, segunda parte, do Decreto n.º 9.246/17.

O pedido
não merece
prosperar.

Com efeito, o art. 1.º, inciso I, segunda parte, do Decreto n.º 9.246/17 dispõe o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeria que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido
“
um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa (...)”.

Somado a isso, o art. 12 do mesmo normativo estabelece que

“
as
penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984”
.

No caso concreto, para além da condenação pelo crime de corrupção ativa, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, o recorrente possuía em seu desfavor outros
três
éditos condenatórios transitados em julgado,
estes exarados nos autos n.º 0001020-76.2015.8.11.0015 [item 01], à pena de
02 (dois) anos de reclusão
; nos autos n.º 0008038-85.2014.8.11.0015 [item 03], à pena 03
(três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, e nos autos n.º 0002263-21.2016.8.11.0015 [item 06], à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão.

Assim, observando o art. 12,
caput
,
Decreto n.º 9.246/17, o recorrente possuía em seu desfavor a pena unificada d
e
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, sendo este o parâmetro para aplicação do
coeficiente fracionário de 1/3 (um terço), cujo resultado exige o cumprimento de
03 (três) anos e 20 (vinte) dias
para concessão do indulto natalino,
quantum
este não alcançado pelo recorrente.

Isso porque, a teor das informações constantes na aba “Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, existente no ‘SEEU’, ao tempo da publicação do decreto presidencial, o recorrente havia cumprido o total de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias
, o qual se mostra inferior ao tempo exigido pelo normativo para a concessão da benesse.

A propósito, tal
quantum
se refere ao cumprimento de
02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias,
nos autos da ação penal n.º 0008038-85.2014.8.11.0015 [item 03]; de
09 (nove) meses e 02 (dois) dias
, nos autos da ação penal n.º 0001020-76.2015.8.11.0015 [item 01]; e de
09 (nove) meses e 06 (seis) dias,
nos autos da ação penal n.º 0019213-08.2016.8.11.0015 [item 04], a evidenciar que há o cômputo de prisão provisória e efetivo cumprimento de pena em distintos autos, mas que se relacionam com o indulto vindicado.

Com efeito, o recorrente
não preenche
os requisitos exigidos para a concessão do indulto natalino previsto para o ano de 2017, devendo ser mantidos os termos da decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço em parte do recurso de agravo em execução penal interposto por
GUSTAVO RODRIGUES MARQUES
e
, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólumes os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0011766-32.2017.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024